Tribunal: TJDFT
Processo: 0706993-52.2024.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0706993-52.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NINITA MARIA DOS SANTOS APELADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação, interposto por NINITA MARIA DOS SANTOS, contra a sentença de ID no 76188703, que julgou improcedente os pedidos da inicial. Os advogados, representantes da parte recorrida (SINDNAP-FS), informaram que foram desconstituídos do processo e consequentemente renunciaram ao mandato, anexando o comprovante de renúncia de mandato e ciência da apelada (IDs nso 77801713 e 77414483). Ante o exposto, determino que a secretaria dessa 7a Turma Cível retire o nome dos advogados, representantes do Sindicato apelado: Dra. Camila Pellegrino Ribeiro da Silva, OAB/SP 277.771, Dr. Carlos Afonso Galleti Junior, OAB/SP 221.160 e Dra. Tônia Andrea Inocentini Galleti - OAB/SP 177.889. Após, intime a recorrente, pessoalmente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos dos arts. 111 e 112 do CPC, constitua novo procurador para a causa, acostando aos autos o respectivo instrumento de procuração, sob pena de desentranhamento das contrarrazões, ante a perda superveniente da capacidade postulatória (art. 76 do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador